Tribunal: TJMT
Processo: 1038081-31.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038081-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VITORIO MAIOLINO - CPF: 156.896.971-68 (APELANTE), RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO - CPF: 005.082.131-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. HORAS EXTRAS TRABALHADAS. LEIS Nº 7.554/2001 E Nº 9.688/2011. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO DE CARGOS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. BANCO DE HORAS E COMPENSAÇÃO DE JORNADA. ERROR IN JUDICANDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por servidor do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de horas extras realizadas entre 2015 e 2019, no valor de R$ 76.418,10, sem compensação pelo Estado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve error in judicando na sentença que aplicou da Lei nº 7.554/2001 em detrimento da Lei nº 9.688/2011, esta última regulamentadora da carreira de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo, e se o apelante tem direito à compensação das horas extras mediante folga ou remuneração.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 9.688/2011, aplicável aos Agentes de Segurança Socioeducativo, estabelece regime jurídico específico e prevê Banco de Horas com compensação mediante folga, sendo inaplicável ao caso a Lei nº 7.554/2001, que regulamenta carreiras de apoio ao desenvolvimento social.
4. A fundamentação da sentença recorrida incorre em error in judicando ao basear-se em dispositivo legal não aplicável ao cargo do apelante, comprometendo a validade da decisão.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento: "Resta caracterizado o
error in judicando
, tendo em vista a aplicação incorreta de legislação não pertinente ao caso dos autos”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XIII; Lei nº 9.688/2011, arts. 18 e 19.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 2995837-83.2023.8.13.0000; TJ-MT, Apelação Cível nº 0000665-50.1999.8.11.0040.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Vitorino Maiolino contra sentença proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedente a ação de cobrança que visa o pagamento das horas extras trabalhadas nos anos de 2015 a 2019, no valor de R$ 76.418,10, não compensadas pelo Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença incorreu em erro ao aplicar a Lei nº 7.554/2001, normativa destinada aos cargos de apoio de desenvolvimento social, incompatível com sua função de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo, regida pela Lei nº 9.688/2011. Defende que esta última lei, além de regulamentar sua carreira, assegura o direito à compensação das horas excedentes mediante folgas, bem como à remuneração correspondente, o que não foi observado pelo juízo de primeiro grau.

Alega ainda que a contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso foi genérica e inadequada ao pedido inicial, uma vez que se referiu ao adicional noturno, matéria estranha ao pleito de horas extras formulado pelo apelante. Defende, portanto, a nulidade da sentença, requerendo o provimento do recurso para reconhecimento de seu direito ao pagamento das horas extras trabalhadas ou à devida compensação.

As contrarrazoes foram apresentadas conforme id. 189836276.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público ou coletivo, nos termos do artigo 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de recurso de apelação interposto por Vitorino Maiolino contra sentença proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedente a ação de cobrança que visa o pagamento das horas extras trabalhadas nos anos de 2015 a 2019, no valor de R$ 76.418,10, não compensadas pelo Estado de Mato Grosso.

No presente recurso, o apelante, em sede de preliminar, argui a ocorrência de
error in judicando
na sentença de primeiro grau, ao aplicar equivocadamente a legislação pertinente ao caso. Sustenta, assim, que o juízo de origem utilizou a Lei nº 7.554/2001, destinada aos cargos de Apoio ao Desenvolvimento Social, ao invés da Lei nº 9.688/2011, que regulamenta a carreira de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo, a qual o apelante integra.

Nesse contexto, cumpre salientar que para a correta análise do recurso, torna-se imperativo esclarecer o arcabouço jurídico aplicável aos servidores do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso, particularmente aos Agentes de Segurança do Sistema Socioeducativo. A referida carreira encontra-se regulamentada pela Lei nº 9.688, de 28 de dezembro de 2011, que dispõe sobre as atribuições, responsabilidades e direitos dessa categoria.

A análise dos dispositivos legais contidos na Lei nº 9.688/2011 evidencia que o legislador estabeleceu um regime jurídico diferenciado e específico para os servidores do Sistema Socioeducativo, distinguindo-o das demais carreiras de apoio ao desenvolvimento social. Dispõe o artigo 18 da referida lei:

Art. 18 - A jornada de trabalho dos Servidores Socioeducativo será de 30 (trinta) e 40 (quarenta) horas semanais, à exceção do cargo de Agente Socioeducativo do Sistema Socioeducativo, cuja jornada será exclusivamente de 40 (quarenta) horas semanais.

Ainda, o artigo 19 estabelece a criação do Banco de Horas, assegurando a compensação por meio de folgas para as horas que excederem a jornada regular:

Art. 19 - Fica criado o Banco de Horas ao servidor que ultrapassar sua carga horária de trabalho por necessidade do serviço.

§ 1º - Será garantida a compensação por meio de folga das horas que ultrapassarem a carga horária do servidor.

§ 2º - O Banco de Horas deverá ser regulamentado no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias.

- DO
ERROR IN JUDICANDO
NA SENTENÇA

Compulsando os autos, observa-se que a sentença de primeiro grau aplicou equivocadamente a Lei nº 7.554/2001, normativa que regula carreiras distintas das do Sistema Socioeducativo, o que configura um
error in judicando
. Nesse sentido, o juízo a quo fundamentou sua decisão na vedação de pagamento de adicionais e gratificações, contida no artigo 4º da Lei nº 7.554/2001:

Art. 4º - O sistema remuneratório dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social é estabelecido através do subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie remuneratória.

Contudo, tal dispositivo não se aplica ao apelante, uma vez que sua função está submetida ao regramento próprio da Lei nº 9.688/2011, que prevê condições específicas para a jornada e compensação de horas, incluindo a possibilidade de folgas para horas excedentes trabalhadas.

Desse modo, o equívoco na fundamentação jurídica adotada em primeiro grau comprometeu a validade da decisão, pois desconsiderou o ordenamento legal aplicável ao cargo efetivo do apelante, Agente de Segurança Socioeducativo. Esse cargo, conforme os artigos 1º e 4º da Lei nº 9.688/2011, não se enquadra nas disposições da Lei nº 7.554/2001, tampouco está sujeito à restrição de gratificações e adicionais.

Sobre o tema, entende a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
- ERROR IN JUDICANDO Error in judicando consiste-se por equívoco praticado pelo magistrado quando do julgamento da questão material do processo. É nula a decisão que analisa questão em desconformidade com os fatos e direito material alegado.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2995837-83.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 12/03/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2024)

EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO DE APELAÇÃO - ICMS ESTIMATIVA - EXTINÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA NÃO FUNDAMENTADA DE ACORDO COM O LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO EFETUADO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – “ERROR IN JUDICANDO” - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO - CAUSA MADURA - INAPLICABILIDADE AO CASO VERSANDO. 1. Por imperativo constitucional e infraconstitucional, as decisões do Poder Judiciário devem ser devidamente fundamentadas, assim não podendo ser considerada a sentença que julga o objeto da lide mediante aplicação de legislação diversa da que seria aplicável ao caso concreto, mormente quando esta sequer era vigente à época dos fatos. 2
. Ocorre “error in judicando” quando há equívoco do julgador quanto à apreciação da demanda, quanto à inadequada interpretação da lei, quanto à inadequada correlação entre fato e norma e/ou quando há o emprego de equivocada fundamentação.
3. Incabível o denominado julgamento per saltum pela instância recursal, quando, consideradas as especificidades do caso, eventual análise implicaria em supressão de instância e, por consequência, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Sentença desconstituída de ofício. Recurso de Apelação prejudicado. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000665-50.1999.8.11.0040, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 28/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - INOCORRÊNCIA - ERROR IN JUDICANDO - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 174 do CTN, “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

2. Findado o prazo de cinco anos sem que a Fazenda promova a efetiva ação de execução e sem que ocorra qualquer das causas interruptivas, o direito de ação é perdido pelo seu não exercício durante certo lapso de tempo.

3. Assentado o julgamento em premissa equivocada, incorre, assim, em error in judicando, consubstanciado no erro de julgamento diante da apreciação irregular de questões fático-jurídicas, impõe-se a cassação da sentença.

4. Recurso provido. Sentença desconstituída. (N.U 0000739-96.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

Diante do exposto, ACOLHO A PRELIMINAR suscitada, para declarar a nulidade da sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024